Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719062-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA CARLA DE ANDRADE RABELO, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. (id 35404007) contra o despacho proferido por esta Relatoria que determinou sua intimação para manifestar-se acerca da ausência de dialeticidade em sua apelação (id 35061159). Intime-se o agravante para se manifestar acerca da inadmissibilidade do presente agravo interno contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Prazo de cinco (5) dias, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator